Tribunal: TJDFT
Processo: 0723573-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. VALOR FIXADO. RAZOÁVEL.
1. A Constituição Federal estabelece, em seu artigo 227, a obrigação da família de garantir à criança e ao adolescente, de forma efetiva, o direito à vida, ao lazer, à saúde, à alimentação, à educação. Acresce, ainda, ser dever incondicional dos pais assessorar, criar e educar os filhos.
2. Sobre sua capacidade financeira, a parte agravante sequer declara sua renda mensal média. Conquanto seja necessária a adequada instrução probatória, diante da natureza da profissão exercida, o pagamento no percentual fixado liminarmente, tomando por base os documentos e fotografias que acompanharam a contestação, não resulta em impedimento à subsistência.
3. Dessarte, o pagamento da prestação alimentícia para a filha, em 50% do salário-mínimo, se revela medida necessária para subsistência da agravada.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.